Tribunal: TJMT
Processo: 0022518-06.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022518-06.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO - CPF: 029.131.499-60 (VÍTIMA), RENIVALDO OLIVEIRA DO AMARAL (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA A VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA –
REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE QUE DEVE INCIDIR EM PATAMAR MAIS EXPRESSIVO – VIABILIDADE – PENA READEQUADA – POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A expressiva quantidade e a variedade de drogas apreendidas em poder do agente são circunstâncias que ensejam o recrudescimento da pena basilar, sobretudo por serem preponderantes, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Se os relatos do agente foram utilizados na sentença condenatória, mostrando-se pertinentes para o deslinde da demanda, é recomendável a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar compatível.

Na análise das
circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo e o princípio da reserva legal (STJ, Súmula 231).

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes em poder do agente e a reiteração na prática delituosa são fatores aptos a justificar a não concessão da minorante do tráfico privilegiado, por denotar sua dedicação à atividade criminosa.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renivaldo Oliveira do Amaral
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 22518-06.2018.8.11.0055 – Código 297012, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais. Postulou também o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação da pena provisória em patamar abaixo do mínimo, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (pp. 191-201 – Id. 32810487 e Id. 32810488).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 202-212 – Id. 20507465).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 222-227 – Id. 34058998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020